Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu, MARCELO DE JESUS ALARCÃO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pela apelada/autora em sede de contrarrazões (ID 33572102). Publique-se. Intime-se.